Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PENHORA. SEDE DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 451 do STJ.
2. Inexistentes bens capazes de substituir aquele penhorado sem prejuízo ao credor e havendo obediência ao rol previsto no art. 835 do CPC/2015, não há que se falar em eventual violação ao princípio da menor onerosidade.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.